Tribunal: CARF
Processo: 10907.722505/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10907.722505/2013-00 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.351 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
EAST CARGO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE
ADUANEIRA. PROCEDÊNCIA
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre a desconsolidação intempestiva relativa
ao conhecimento de carga.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722505/2013-00
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722505/2013-00

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar.
Em impugnação, o sujeito passivo sustentou, em síntese, a ocorrência de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, violação aos princípios do não-confisco e ampla defesa.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento à impugnação, assentando, em síntese, que o lançamento do conhecimento eletrônico
fora do prazo estabelecido pela legislação constitui o fundamento da autuação.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, que a multa aplicada afrontaria os princípios do não-confisco, proporcionalidade e
razoabilidade e que, no caso concreto, deve ser reconhecida a ocorrência de denúncia
espontânea.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
Sublinhe-se, antes de tudo, que a recorrente não contesta o fato central da
autuação, qual seja, a ocorrência de prestação intempestiva de informação relativa a cargas. A
recorrente restringe-se às alegações de ocorrência de denúncia espontânea e de violação, pela
aplicação da multa, de princípios constitucionais.
Passo, pois, à análise dos pontos de defesa.
Com relação à denúncia espontânea ligada ao campo das obrigações acessórias
autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações,
dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em aplicação de
tal instituto, como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça em diversas decisões, entre as
quais, mencione-se o julgamento do Recurso Especial n° 2003/0071831-5, de 04/09/2003, DJ de
13/10/2003, da lavra do Ministro José Delgado, cuja ementa segue transcrita em parte:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ARTS. 84, II, E 88, I E II, DA LEI N° 8.981/95. CNPJ/CGC. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO A DÉBITOS PERANTE 0 FISCO. IN/SRF N° 02/01. LEI N°
5.614/70.
EXTRAPOLAÇÃO
DE
LIMITES.
BAIXA/CADASTRO.
DEFERIMENTO. PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda, sendo pertinente a imposição da multa prevista na Lei n°8.981/95 (arts.
84, II, e 88, II).
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722505/2013-00

2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vinculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.(...)

Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010,
não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar,
é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
Com relação à alegação de que a autuação representaria ofensa aos princípios do
não-confisco, proporcionalidade e razoabilidade, entre outros, entendo que a autoridade fiscal
apenas aplicou, de forma vinculada e sem margem para qualquer ponderação de princípios,
norma legalmente prevista, a qual impõe, em caso de ocorrência de informação extemporânea
sobre veículos e cargas transportadas, a multa controvertida.
Nessa linha, não cabe a este Colegiado afastar a autuação sob o argumento de que
representaria ofensa à proporcionalidade, razoabilidade ou não-confisco: o raio de cognição
restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da
sanção normativamente cominada.
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta a
princípios constitucionais, tais como razoabilidade, proporcionalidade ou qualquer outro
princípio, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas
jurídicas que prescrevem a referida sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não
é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

É de se lembrar, ainda, que não cabe a este colegiado afastar a aplicação de norma
válida e vigente sob o argumento de que a ela falta tipicidade ou que a sua aplicação violaria
princípios como aqueles da proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao confisco, capacidade
contributiva, dentre outros.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.351 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722505/2013-00

Observe-se que o art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66 prevê a multa de
R$ 5.000,00 quando se verificar, no caso concreto, uma das condutas ali descritas. Nesse caso,
este colegiado poderá apreciar se há (ou não) subsunção da conduta concreta à situação
hipotética descrita na norma, mas não poderá afastar a aplicação da norma por entender que seu
antecedente (hipótese de incidência) ou seu consequente (sanção cominada) não contemplaram
determinados princípios, uma vez que não cabe a este colegiado afastar lei válida e vigente, sob
o fundamento de inconstitucionalidade. É o que prescreve o art. 62, ANEXO II do Regimento
Interno do CARF (RICARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.

Afastados, portanto, os argumentos trazidos no recurso voluntário e considerando
que, com relação ao ponto central da autuação, isto é, à questão de ter ocorrido ou não
informação extemporânea acerca de veículos, cargas e operações executadas, a recorrente não
apresentou qualquer oposição, entendo que deve prevalecer a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital